Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-24.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-24.2020.8.14.0097

APELANTE: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DA EMBARGADA. INCORRÊNCIA. ART. 27 DO CDC/90. PRAZO PRESCRICIONAL QUE INICIA SUA CONTAGEM APENAS DA DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. PEQUENOS DESCONTOS MENSAIS QUE SOMENTE FORAM NOTADOS APÓS RAZÓAVEL TEMPO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE TERMOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO EXISTENTE. SÚMULAS Nº 43, 54 E 362 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO TERMO DE APLICAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. §2º DO ART. 85 DO CPC/2015. ERRO EXISTENTE. HAVENDO CONDENAÇÃO COM PROVEITO ECONÔMICO, DEVE SER FIXADO OS HONORÁRIOS COM BASE EM PORCENTUAL DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACEITOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Não há omissão quanto a tese de inobservância da parcial prescrição da pretensão da embargada, eis que o prazo prescricional apenas tem sua contagem iniciada da data da ciência do dado;

II – Entretanto, vê-se que o acórdão restou omisso quanto a disposição de termos de aplicação de correção monetária e juros moratórios para as indenizações materiais e morais;

III – Por outro lado, reconhece-se também que houve erro material na mera inversão dos honorários sucumbenciais, visto que o §2º do art. 85 do CPC/2015 somente autoriza a fixação de honorários com base no valor da causa quando não for possível mensurar aproveitamento econômico da sentença;

IV – Embargos conhecidos e providos parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.

CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. MÁ FÉ VERIFICADA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE SE ADEQUA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (ID. 18280711).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em duas omissões e um erro material. Nesse sentido, afirma que a primeira omissão ocorreu quando a decisão colegiada deixou de se pronunciar sobre a prescrição do direito da autora de impugnar os descontos mensais realizados antes de
19/08/2015. Por outro lado, sustenta que houve outra omissão quando o acórdão deixou de se manifestar
acerca do termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios referente a indenização material e moral. Não obstante, defende que a decisão quedou em erro material ao ter fixado ônus sucumbenciais com base no valor da causa e não no valor da condenação (ID. 18382317).

Em contrarrazões (ID. 18551788), sustentou-se que inexiste vícios no referido acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos cada vício que a parte embargante sustentou existir no acórdão.

De início, vê-se que a parte alega que o acórdão restou omissivo ao não ter notado a prescrição de parte da pretensão da embargada. Entretanto, diante da análise detida aos autos e em atenção ao acórdão, nota-se que não há no caso qualquer prescrição do direito da embargada em impugnar a existência dos débitos em questão.

É o que se observa do caso, eis que se trata de débitos decorrentes de pequenos descontos mensais realizados diretamente em conta bancária da embargada. Desse modo, impossível se aferir de maneira segura que a parte tivesse conhecido o desconto logo no primeiro mês que fora realizado. Na verdade, importa-se reconhecer que provavelmente os descontos só foram percebidos em data próxima ao ajuizamento da ação. Portanto, aplica-se diretamente o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Por outro lado, observa-se que o acórdão restou omissivo quanto a indicação dos termos de incidência de correção monetária e juros moratórios nas indenizações materiais e morais. É o que se percebe do dispositivo da decisão colegiada:

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, A FIM CONSIDERAR INEXISTENTE A DÍVIDA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO REFERIDO NA INICIAL, DEVOLVENDO-SE EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 / STJ), INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (ID. 18280711).

Nesse sentido, sabe-se que a indenização material de natureza extracontratual (como se é no caso, tratando-se de impugnação a própria existência válida do contrato) deve ter juros moratórios incididos desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto a correção monetária deve ser fixada desde a data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Por outro lado, sabe-se que a correção monetária da indenização moral deve ser seguir o estipulado na Súmula nª 362 do STJ.

Por fim, revela-se do dispositivo acima supracitado que o acórdão que inverteu os ônus de sucumbência fixados pelo juízo de piso. Naquela oportunidade anterior, decidiu o juízo singular:

‘’Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo ambas as cobranças por força do deferimento da gratuidade de justiça’’ (ID. 6254580).

Desse contexto, evidente o pequeno erro material ocorrido: por não ter notado que o juízo de piso estipulou o ônus sucumbencial com base no valor da causa (eis que até ali não teria ocorrido condenação monetariamente aproveitável), manteve-se tal base em acórdão, quedando-se de aplicar corretamente o art. 85 do CPC/2015. Portanto, por reformar a sentença de piso, fazendo-se surgir condenação com valor econômico aproveitável, faz-se necessário aplicar a parte inicial do §2º do art. 85 do CPC/2015.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, deve-se ser mantido a inversão do ônus de sucumbência, a qual agora deve ser contabilizada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo-lhe os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC/2015.

Por tudo isso, percebe-se que inexiste a primeira omissão afirmada. Por outro lado, latente a existência da segunda omissão e do erro material apontado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim de suprimir a omissão apontada quanto a apresentação de termos de incidência de juros moratórios e correção monetária, bem como dissolver o erro material na aplicação do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024